Tribunal: TJMT
Processo: 8012025-53.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012025-53.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 010.269.075-86 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8012025-53.2016.8.11.0037 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Primavera do Leste – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRIDO: MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS COM INOBSERVÂNCIA A VELOCIDADE PERMITIDA – ACIDENTE QUE OCASIONOU LESÕES CORPORAIS GRAVES – DANO MORAL – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO –
QUANTUM
MITIGADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
e materiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e a título de danos materiais, no importe de
R$ 1.273,29 (hum mil e duzentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
, em decorrência do reconhecimento da culpa concorrente das partes na ocorrência de acidente de trânsito em via pública, em que uma das causas foi à falta de sinalização de quebra-molas.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil e da ausência de provas dos alegados danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, deve ser mantido o reconhecimento da culpa concorrente pelo acidente automobilístico sofrido pela parte recorrida, uma vez que, o recorrente se limita a alegar ausência de qualquer responsabilidade sem, no entanto, comprovar que o quebra mola em que ocorreu o sinistro se encontrava com sinalização regular, ou seja, em perfeitas condições de tráfego.

Desta forma, entendo que restaram comprovado os danos morais e materiais experimentados pela parte recorrida, notadamente, no caso dos autos em que a recorrente sofreu vários ferimentos graves, ficando internada na UTI por mais de 15 (quinze) dias e ainda, em razão das despesas decorrentes dos danos ocasionados a motocicleta.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença objurgada.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021